Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ART. 138 CP. PETIÇÃO APÓCRIFA. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (ART. 44 DO CPP). AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA VERIFICADA (ART. 38 DO CPP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime, quanto ao suposto delito previsto no artigo 138 do Código Penal, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

2. O querelante, em suas razões recursais, defendeu que a procuração foi apresentada dentro do prazo, sendo regular e apresentando os requisitos legais. Alegou que o processo no Juizado Especial Criminal deve ser despido de formalidades, devendo ser afastada a rigidez formal dos atos praticados perante o juizado. Requereu a reforma da sentença para recebimento da queixa-crime.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 24382633). Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença (i.d. 24667528).

4. O art. 44 do CPP estabelece que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelado e a menção do fato criminoso. No presente caso, a procuração outorgada pelo recorrente (ID 24382597) não constou poderes especiais para ajuizamento da presente ação penal, bem como não narrou as condutas criminosas imputadas à querelada, apresentando-se irregular.

5. A queixa-crime foi ofertada em 09 de julho de 2020, dentro do prazo decadencial, porém ela não foi assinada pelo querelante e, no momento do ajuizamento da queixa-crime, não foi apresentada a procuração específica com poderes para ingressar com a presente queixa-crime.

6. A ausência de procuração específica com poderes para ingressar com a presente queixa-crime, bem como a ausência de assinatura do querelante na peça inicial a fim de suprir a ausência de procuração torna inepta a queixa-crime.

7. Ademais, como há previsão de prazo decadencial de 06 meses, para o exercício do direito de queixa (art. 38 do CPP), o saneamento da irregularidade da procuração, também deveria ocorrer observando-se aquele prazo, pois do contrário não há condição de procedibilidade para o exercício do direito personalíssimo de queixa. Nesse sentido, precedentes do STJ: RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014; e AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 04/08/2008. Acrescente-se que não se mostra aceitável a tese no sentido de que no sistema do juizado a simplicidade deve prevalecer, já que nesse tipo de ação penal a parte tem de vir a juízo representada por advogado, que é quem tem a faculdade postulatória.
8. Recurso de apelação conhecido e NÃO PROVIDO.

9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.

10. Condenado o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais) corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.